Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-20.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002632-20.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), FLAVIO LUAN DA SILVA - CPF: 026.639.501-57 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NO MOMENTO DA APREENSÃO - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - ASTREINTE CONDIZENTE ESTIPULADA PELO JUÍZO A QUO - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE - EMBARGOS DAS PARTES ACOLHIDOS.

Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.

Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão.

A diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea, o que não se observou no caso em apreço.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, exarado por meio do Tema Repetitivo n.o 722, não deve ser aplicada a Teoria do Adimplemento Substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei n.o 911 de 1969.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora e apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, bem como pela parte ré e apelada,
FLAVIO LUAN DA SILVA
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação n.o 1002632-20.2019.8.11.0006
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante

Banco Bradesco Financiamentos insurge acerca de omissões e contradições supostamente existentes no Acórdão exarado, mencionando que “
se mostra necessário o aclaramento da decisão, a fim de se saber se o valor a ser restituído ao apelado, no caso de impossibilidade de devolução do veículo será aquele previsto na Tabela FIPE, ou se será aquele obtido com a sua venda em leilão, bem como esclarecer se deverá ser observada a data da venda ou a data da apreensão do veículo para consulta ao órgão anteriormente mencionado
”.

Expõe ainda que “
se faz necessário esclarecer se resta permitida a compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes pois, segundo a fundamentação apresentada por este E. Tribunal (acima transcrita), restaria possível tal apuração quando da prestação de contas
”.

Por fim, aduz ter restado omisso o Acórdão embargado no que tange à “
questão das astreintes fixadas na decisão de Primeira Instância
”.

O embargante Flavio Luan da Silva, por sua vez, suscita acerca da “
aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do contrato
”; da não constituição da mora; bem como da conversão em perdas e danos ao caso, por tratar-se de matéria de relação de consumo.

Ainda, apresenta Flavio Luan da Silva Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira, requerendo seja ressarcido dos prejuízos sofridos em montante equivalente ao valor de mercado do veículo, “
conforme a Tabela Fipe da época do desapossamento
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora e apelante Banco Bradesco Financiamentos S.A., bem como pela parte ré e apelada, Flavio Luan da Silva, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação n.o 1002632-20.2019.8.11.0006, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - MORA NÃO CONFIGURADA - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA - RESTITUIÇÃO DO BEM OU DEPOSITO DO VALOR CORRESPONDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. De acordo com a jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do parágrafo 2.o do artigo 2.o do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço indicado no contrato, mas devolvida pelos correios pelo motivo "não procurado", não serve para caracterizar a mora. Com a revogação da liminar de busca e apreensão, o bem deve ser restituído ao devedor fiduciário ou na impossibilidade de devolução do veículo, o dever de restituição converte-se em obrigação de pagamento do valor auferido com a venda do bem, devendo ser depositado o valor do veículo pela Tabela Fipe, devidamente atualizada.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Ao caso, mostra-se pertinente a oposição dos Embargos de Declaração para suprir as omissões e contradições elencadas pelas partes embargantes no que tange ao valor a ser restituído; eventual compensação a ser realizada; ao valor das astreintes fixadas; bem como ao adimplemento substancial do contrato.

Acerca do valor a ser restituído pela instituição financeira à parte ré, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, este deve se basear na Tabela FIPE do momento da apreensão do veículo, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE - AÇÃO POSTERIORMENTE EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 485, IV DO CPC - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE - POSSIBILIDADE - INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES - MULTA DO ART. 3o, §6o DO DECRETO LEI 911/69 - EXTIRPADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano,

com base na Tabela FIPE do momento da apreensão
,
que é o que melhor reflete o preço médio do veículo
. Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão. A multa do art. 3o, § 6o, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito (TJMT - N.U 1019542-09.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

No que se refere à possibilidade compensação de valores ante existência de eventual saldo com relação ao contrato firmado entre as partes, por se tratar o caso de ação declarada extinta, tem-se que não é possível tal abatimento sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação. É assim que decide este Tribunal de Justiça consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE - COMPENSAÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação
. (TJMT - N.U 1006002-54.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Acerca do pedido da instituição financeira de ser afastada ou minorada a astreinte aplicada pelo Juízo
a quo
, sendo multa diária no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de que o veículo seja restituído, este não viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, devendo tal valor ser mantido.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO - PRAZO ESTIPULADO - RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO -
REDUÇÃO VALOR ESTIPULADO
-
DESCABIDO
-
OBSERVADOS A PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PONDERAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A diminuição da multa diária é possível quando o valor se mostra desnecessário e excessivamente oneroso ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação em razão de fatores supervenientes, ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do devedor ou sua iliquidez momentânea
,
o que não se observou no caso em apreço
. (TJMT - N.U 1002735-63.2020.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Por fim, relativamente ao adimplemento substancial do contrato alegado pela parte ré,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado, exarado por meio do Tema Repetitivo n.o 722, no sentido de ser inaplicada tal teoria aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei n.o 911 de 1969, competindo ao devedor o pagamento integralidade da dívida sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PURGA DA MORA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), a Segunda Seção concluiu pela
impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Diante do exposto, mostra-se pertinente os termos dos Embargos de Declaração opostos, uma vez que devem ser supridas as omissões e contradições suscitadas.

Posto isso, conheço e ACOLHO os Embargos de Declaração opostos, a fim de determinar que o valor a ser restituído à parte ré deve se basear na Tabela FIPE do momento da apreensão do veículo; declarar a impossibilidade de compensação de valores no caso em apreço; considerar condizente a astreinte aplicada pelo Juízo a quo; bem como manifestar a impossibilidade de aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial do Contrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021